Tribunal: TJDFT
Processo: 0044468-65.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 546. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 661.702/DF. REJULGAMENTO. LIMITES. VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Recurso Extraordinário 661.702 em sede de repercussão geral trata da constitucionalidade de previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, declarada a inconstitucionalidade do condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 1.1. Pelo acórdão recorrido, definido que o veículo autuado não ostentava características exigíveis para fraudar operação de transporte coletivo de passageiros, razão da não aplicabilidade do art. 28 da Lei Distrital 239/1992, alterada pela Lei Distrital 953/1995.
2. Recurso conhecido e desprovido.